Tribunal: STF
Processo: ARE 1267067
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 3, p. 18-20): 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MEDICAMENTO. SUPLEMENTO ALIMENTAR. SÚMULA 18 DO TJPE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INGERÊNCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Alega o Estado de Pernambuco a ocorrência de cerceamento de defesa no presente feito. Segundo o recorrente, o juiz a quo teria ignorado o seu requerimento de elaboração de parecer pelo NATS - Núcleo de Assessoria Técnica em Saúde. Entretanto, ao contrário do que afirma o apelante, constata-se que o juiz de 1º grau deferiu o pedido do recorrente e remeteu os autos ao referido Núcleo de Assessoria Técnica, que emitiu o parecer constante às fls. 69/71 dos autos, não havendo que se falar, pois, em cerceamento de defesa. Também não prospera a alegação de que a sentença apelada teria deixado de se manifestar sobre todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as regras jurídicas, pontos e argumentos levantados pelas partes, mas sim julgar a questão posta a exame de acordo com as provas produzidas nos autos, enfocando os aspectos pertinentes que julgar necessário ao deslinde da causa e a dizer o direito conforme a legislação que entender aplicável ao caso concreto, de acordo com seu livre convencimento.
    2. Discute-se sobre a premência do direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, diante da comprovada necessidade do tratamento e da falta de condições de custeá-lo.
    3. No caso concreto, o paciente é portador de insuficiência renal crônica, e para a sua recuperação necessita tomar o suplemento nutricional KETOSTERIL, nos termos da requisição médica acostada aos autos às fls. 07/08.
    4. Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do que afirma o Estado, a pretensão da parte autora encontra-se lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, a condição de hipossuficiência e a existência da enfermidade diagnosticada por laudo médico produzido por profissional habilitado, que atesta a necessidade do medicamento pretendido. É importante ressaltar que o fornecimento de medicamento pelo Estado não está vinculado à marca comercial, mas sim ao princípio ativo. Eventual indicação de marca comercial na receita serve como referência ao nome genérico do fármaco.
    5. Impende ressaltar que o produto requisitado ser um complemento alimentar, não retira o seu caráter de medicamento, uma vez que se mostra necessário ao tratamento da patologia em questão, não sendo prescrito de maneira aleatória, mas após constatações de profissionais habilitados na área e que acompanham o paciente.
    6. Com relação à multa estipulada em sentença, considerada exorbitante por parte do recorrente, tal argumento não deve prosperar, pois não se vislumbra qualquer espécie de desproporcionalidade ou abusividade que macule o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso. O valor da multa deve ser suficiente para reprimir eventual intenção de descumprimento do provimento judicial, se fazendo, assim, em um instrumento necessário para que a decisão não fique inócua em virtude da condição do apelado que luta pela vida ao combater doença maligna.
    7. Apelo a que se nega provimento por unanimidade de votos.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; e 196 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 52): 
    “o acórdão vergastado, ao garantir ao autor o fornecimento de medicamento, afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º, da Constituição Federal. É que o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando alguns pacientes em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade.”
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 4, p. 14-17).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Conforme os fundamentos da ementa do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO.FORNECIMENTO DE  FRALDAS   DESCARTÁVEIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.037.383-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE  FRALDAS  DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2017).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente